Tribunal: TJBA
Processo: 0006410-60.2008.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0006410-60.2008.8.05.0105

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IPIAÚ

ADVOGADO(S):

APELAD
A
/AGRAVAD
A
:
ROSENILDA NOGUEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃ
O FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I
II
, CPC.
A
BANDONO DA CAUSA
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ÓBICE DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980. VALOR DA CAUSA INFERIOR À ALÇADA RECURSAL DE 50 ORTN. TEMA 395 DO STJ E TEMA 408 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú, contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, em Execução Fiscal de pequeno valor, extinta pelo abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC. A decisão atacada inadmitiu o Apelo por considerar que o montante executado é inferior ao valor de alçada de 50 (cinquenta) ORTN, exigido pelo art. 34 da LEF para o acesso ao segundo grau de jurisdição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é admissível a Apelação contra sentença proferida em Execução Fiscal, cujo valor do crédito tributário atualizado, na data da distribuição, é inferior ao limite legal de 50 (cinquenta) ORTN, e se os argumentos de mérito quanto à suposta violação ao art. 40 da LEF, têm o condão de afastar o óbice processual da alçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, das sentenças proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTN, só se admitirão Embargos Infringentes e Embargos de Declaração, norma cuja constitucionalidade foi assentada pelo STF, no Tema 408, de repercussão geral.

4. Segundo a tese vinculante firmada pelo STJ, no Tema 395 (REsp 1.168.625/MG), o valor de 50 (cinquenta) ORTN corresponde a R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
em janeiro de 2001, devendo ser atualizado pelo IPCA-E até a data do aforamento da demanda executiva.

5. No caso concreto, o valor de alçada atualizado para a data da propositura (novem
b
ro de 2008) correspondia a R$ 562,00
(quinhentos e ses
sent
a e dois
r
eais
)
, montante superior ao valor atribuído à Execução Fiscal (R$ 388,22 -
treze
n
tos e

oi
tenta e oito
r
eais e vinte
e
d
ois ce
ntavos
), o que revela a inadequação da via recursal eleita.

6. A discussão sobre o acerto ou desacerto da sentença, que extinguiu o feito por abandono constitui mérito recursal que pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, não sendo possível o reexame da matéria pelo Tribunal, quando a lide não atinge o patamar econômico mínimo para o duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo Interno improvido.

Referências
: Lei nº 6.830/1980, art. 34; CPC, art. 485, III; STF, Tema 408 (ARE 637975 RG); STJ, Tema 395 (REsp 1168625/MG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.

0006410-60.2008.8.05.0105
, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
,
sendo Agravada

ROSENILDA NOGUEIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.